Tribunal: TJDFT
Processo: 0738250-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM AÇÃO DE COBRANÇA. NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO. DANOS MATERIAL E MORAL.

I – O descumprimento da locatária quanto à obrigação de indicar o locador como beneficiário do seguro por incêndio no imóvel objeto do contrato de locação causou danos ao Espólio-autor, que foram reconhecidos na reconvenção apresentada em ação indenizatória, portanto o fato de o Advogado-réu não ter requerido tempestivamente, na execução, a penhora no rosto dos autos em ação de cobrança movida pela locatária contra a Seguradora não configura falha na prestação dos serviços advocatícios nem perda de uma chance, pois a medida seria inócua, ante a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, cujo reconhecimento ensejou a extinção da ação executiva.
II – Apelação do réu provida. Recurso adesivo do Espólio-autor desprovido.